Tribunal: TJBA
Processo: 8060356-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma

Habeas Corpus:

8060356-33.2025.8.05.0000

Processo do 1º grau:
8192244-25.2025.8.05.0001

Origem do Processo:
Comarca de Iaçú - Ba

Paciente: J
ose Nildo Teixeira de Moura

Impetrante:
Vladimir Oliani de Magalhães Jacob,

OAB/BA 56.018

Impetrado: Juiz de Direito da 3ª
Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba

Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INADIMPLEMENTO DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ NILDO TEIXEIRA DE MOURA, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, nos autos do processo nº 8192244-25.2025.8.05.0001. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 329 do Código Penal. Na audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 1.518,00, valor não adimplido por alegada hipossuficiência econômica, resultando em sua custódia. O impetrante pleiteou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para afastar a exigência da fiança. A liminar foi deferida, e o parecer ministerial opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. Questão em discussão

Verifica-se se a manutenção da prisão do paciente exclusivamente por sua incapacidade de pagar a fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a presunção de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1
. A permanência da prisão em razão exclusiva do inadimplemento da fiança, especialmente em caso de aparente hipossuficiência do custodiado, caracteriza constrangimento ilegal, conforme entendimento pacífico do STJ.

2
. A concessão de liberdade provisória com imposição de fiança deve observar a situação econômica do réu, conforme art. 350 do Código de Processo Penal.

3.
O juízo de origem reconheceu a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, impondo outras medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra a desnecessidade da segregação cautelar.

4
. A jurisprudência do STJ reconhece a ilegalidade da prisão mantida exclusivamente pela não quitação da fiança quando ausentes os pressupostos da preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5
. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

"1. A prisão cautelar não pode ser mantida exclusivamente em razão do não pagamento de fiança quando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
2. A hipossuficiência econômica do custodiado pode ser presumida diante da impossibilidade de recolhimento da fiança, autorizando a concessão de liberdade provisória nos termos do art. 350 do CPP."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 310, 312, 319, 324, IV, 350.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728814/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 10/05/2022; HC 436.666/MG; Pet 6.906/SC; Súmula 691/STF (superação por flagrante ilegalidade).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
80
60356
-
33
.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator, confirmando a liminar deferida.